Tribunal: TJSP
Processo: 2270595-45.2019.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Despesas Condominiais
Órgão julgador: Francisco Occhiuto Júnior
Órgão colegiado: 32a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-01-07
Data de publicação: 2020-01-07

Ementa:
Despesas de condomínio. Execução de título extrajudicial. Decisão que converteu a penhora da unidade condominial geradora das despesas objeto da lide, anteriormente deferida, em penhora sobre os direitos provenientes do contrato. Imóvel dado em alienação fiduciária. Réus que não possuem a titularidade do imóvel, que é da instituição financeira, credora fiduciária, que não compõe o polo passivo da

Ementa:
Despesas de condomínio. Execução de título extrajudicial. Decisão que converteu a penhora da unidade condominial geradora das despesas objeto da lide, anteriormente deferida, em penhora sobre os direitos provenientes do contrato. Imóvel dado em alienação fiduciária. Réus que não possuem a titularidade do imóvel, que é da instituição financeira, credora fiduciária, que não compõe o polo passivo da lide. Credor fiduciário que preserva a propriedade resolúvel do bem e não integra a lide. Impossibilidade de penhora do imóvel de terceiro para o pagamento da dívida. Possibilidade de penhora sobre os direitos provenientes do contrato de alienação fiduciária já ressalvada na r. decisão agravada. Decisão mantida. Recurso improvido.